Tribunal: TJBA
Processo: 8024053-20.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8024053-20.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: NYCOLLAS GUILHERME RIBEIRO SOUTO Advogado(s): RODRIGO APARECIDO SILVA CARDOSO CHUECO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA. PEDIDO DE AFASTAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE PERNAMBUCO. OMISSÃO DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 23, INCS. XII E XIII, DA LEI ESTADUAL N.º 7.990/2001. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 20, § 4.º, DA LEI N.º 8.112/1990. CABIMENTO. PRECEDENTES DO TJ/BA. EXISTÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por policial militar do Estado da Bahia contra ato reputado ilegal atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia, objetivando a concessão de afastamento de suas funções, sem prejuízo da remuneração, a fim de frequentar o Curso de Formação do cargo de 2.º Tenente no Quadro de Oficiais da Polícia Militar do Estado de Pernambuco, decorrente de aprovação em concurso público regido por edital próprio. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o militar estadual tem direito líquido e certo ao afastamento por agregação para frequentar curso de formação em outro ente da Federação, diante da omissão da legislação estadual. III. Razões de decidir 3. O Estatuto dos Policiais Militares da Bahia (Lei n.º 7.990/2001), em seus arts. 21 e 23, admite hipóteses de agregação, cuja interpretação extensiva permite abarcar a situação em exame. 4. A omissão legislativa estadual autoriza a aplicação analógica do art. 20, § 4.º, da Lei n.º 8.112/1990, que prevê afastamento para participação em curso de formação em outro concurso público. 5. Precedentes do STJ e do TJBA reconhecem a possibilidade de afastamento ou agregação de militares estaduais para cursos de formação, garantindo-lhes o direito de acesso a cargos públicos. IV. Dispositivo e tese Segurança concedida para determinar às autoridades coatoras que autorizem o afastamento do impetrante de suas funções, por agregação, enquanto perdurar o curso de formação da Polícia Militar do Estado de Pernambuco. Tese de julgamento: “1. O militar estadual aprovado em concurso público de outro ente federativo tem direito ao afastamento por agregação para participar do respectivo curso de formação. 2. A ausência de previsão expressa na legislação estadual autoriza a interpretação extensiva do art. 23, XII e XIII, da Lei n.º 7.990/2001, e a aplicação analógica do art. 20, § 4.º, da Lei n.º 8.112/1990.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; Lei nº 7.990/2001 (BA), art. 23, XII e XIII; Lei nº 8.112/1990, art. 20, §4.º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.853.401, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 25.08.2020; TJ-BA, REEX 0505643-21.2017.8.05.0146, Rel. Des. Maria de Fátima Carvalho, j. 08.07.2020; TJ-BA, AI 8010060-12.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Heloísa Graddi, j. 16.12.2022; TJ-AM, MS 4006789-61.2020.8.04.0000, Rel. Des. Délcio Santos, j. 07.06.2022. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de Mandado de Segurança n.º 8024053-20.2025.8.05.0000 tendo como impetrante NYCOLLAS GUILHERME RIBEIRO SOUTO e impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTROS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22